Tribunal: TJDFT
Processo: 0720529-86.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GATA. REAJUSTE ESCALONADO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SUFICIENTE NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 864. APLICABILIDADE. REDUÇÃO DA JORNADA DE 24 HORAS PARA 20 HORAS SEMANAIS. PROPORCIONALIDADE REMUNERATÓRIA EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES QUE CUMPREM 40 HORAS SEMANAIS. PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF E ENUNCIADO N. 14 DA TUJ (TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO DF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Distrito Federal opôs embargos declaratórios contra o acórdão pretérito, o qual julgou procedente o pedido e garantiu o reajuste escalonado determinado em lei, bem como garantiu a proporcionalidade remuneratória da parte autora frente aos servidores que, em razão da Lei 5.174/13, tiveram uma diminuição da jornada de trabalho para 20 horas semanais.

2. Com o julgamento do RE 905.357/RR – Tema 864 (Estado de Roraima versus Francisco Denis Almeida Lima), o Supremo Tribunal Federal – STF fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.

3. O Relator do tema, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto que a alocação de recursos públicos pelo Estado deve estrita observância aos comandos legais e constitucionais aplicáveis à matéria e, quanto às despesas com pessoal, o constituinte não se limitou a indicar meras adequações à lei orçamentária: ao contrário, impôs limites extremamente rígidos regulamentados pelo art. 169 da CRFB/88. Assim, a concessão de reajuste aos servidores deve obediência tanto ao art. 169 da CRFB/88, quanto aos dispositivos pertinentes da Lei de Responsabilidade Fiscal, aplicando-se a tese fixada pelo STF no Tema 864.

4. Restou demonstrado que a Lei Distrital no 5.008/2012, ao conceder reajuste de vencimentos aos servidores da Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF, foi promulgada sem a adoção das cautelas exigidas pelo art. 169 da CRFB/88, que dispõe que para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: a) dotação orçamentária prévia e suficiente na Lei Orçamentária Anual; e b) autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária.

5. O orçamento destinado às melhorias salariais foi insuficiente para contemplar todas as carreiras beneficiadas com os diversos reajustes realizados no período, pois a estimativa total do impacto financeiro das leis aprovadas não alcança a autorização contida na LOA. Além disso, não há discriminação específica acerca da dotação ou das carreiras a serem contempladas com o reajuste nas LDO’s de 2014 e 2015.

6. Precedente: Acórdão 1247578, 07010710920198070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Partes: Maria das Graças Bias versus Distrito Federal.

7. Destaco que este julgamento de improcedência não impactará os efeitos da Lei Distrital no 6.523/2020, que entrou em vigor no dia 1o de abril de 2020 e que, saneando a anterior falta de previsão orçamentária, determinou a incorporação escalonada e posterior extinção da gratificação em questão.

8. No que toca ao capítulo da sentença que garantiu à parte autora a proporcionalidade remuneratória oriunda da Lei 5.174/13, destaco que este tema, após ser alvo de divergências jurisprudenciais entre as Turmas Recursais do TJDFT, foi pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 2018002007991-3 (processo de origem 0724767-17.2018.8.07.0016, Maria Rosilda Ribeiro da Cruz versus Distrito Federal), que resultou na Súmula no 14 com o seguinte teor: “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013”.

9. Prevaleceu a tese de que tal adequação remuneratória, se levada a efeito pelo Poder Judiciário, ofenderia a Súmula Vinculante no 37 do STF, pois se estaria promovendo, ainda que indiretamente, majoração de vencimentos sob o fundamento da isonomia.

10. Desta forma, a fim de manter a uniformidade dos precedentes no âmbito das turmas recursais do TJDFT (e dar efetividade, consequentemente, aos mandamentos da segurança jurídica e da isonomia), e sem desconhecer os processos pretéritos de minha relatoria em sentido oposto, aplico a tese do IUJ supracitado para julgar improcedente o pedido.

11. Este, inclusive, é o atual e pacífico entendimento desta 2a Turma Recursal: Acórdão 1214873, 07325919020198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Partes: Edilene Pereira de Magalhães versus Distrito Federal; Acórdão 1231321, 07372244720198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Partes: Crystianne Marcia Marinho dos Santos versus Distrito Federal.

12. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).